Tribunal: TJES
Processo: 5003127-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003127-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI registrado(a) civilmente como ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003127-27.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI, ZELINDA ROSA BORTOLUZI

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS - ES5705-A
Advogados do(a) AGRAVADO: VITOR DE PAULA FRANCA - ES13699-A, ARTHUR DAHER COLODETTI - ES13649-A
Advogados do(a) AGRAVADO: VITOR DE PAULA FRANCA - ES13699-A, ARTHUR DAHER COLODETTI - ES13649-A

RELATÓRIO

Cuida
m os autos
de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento, interposto
por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

(ID
1332913
, evento 02)
,
contra decisão digitalmente reproduzida no intervalo compreendido entre a
s
fl
s
. 10 do evento 7, ID 1332919, e a
s
fl
s
. 05 do evento 8, ID 1332920, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital.

N
os autos da
liquidação provisória de sentença tombada
sob o nº 0027768-63.2019.8.08.0024, aforada por
ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI e ZELINDA ROSA BORTOLUZZI
, titulares dos espólios que aqui figuram como agravados,
o douto Magistrado

rejeitou a impugnação
oposta pela sociedade ora agravante,
homologando os cálculos apresentados pelos requerentes
.

Em suas razões (evento 2, ID 1332913), a recorrente expõe que, após o julgamento das apelações cíveis interpostas no bojo da ação ordinária autuada sob o nº 0009212-23.2013.8.08.0024, os recorridos promoveram, em caráter provisório, liquidação de sentença sob o argumento de que seriam credores da quantia de R$ 611.430,64 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), correspondentes ao valor de mercado de 8 (oito) vagas de garagem no edifício Miami Beach, acrescido dos honorários advocatícios fixados por este egrégio Sodalício na proporção de 15% (quinze por cento).

Aduz que, em resposta, apresentou impugnação ao pleito, “evidenciando o desrespeito à determinação judicial ainda carente de trânsito em julgado”, além de os
A
gravados não promoverem “a liquidação de sentença na forma legal”, pelo procedimento comum, a teor do previsto no artigo 509, II, do Código de Processo Civil (fl. 04 do evento 2, ID 1332913).

Sustenta, nesse particular, que a determinação do valor de uma vaga de garagem acrescida, “demandaria a realização de perícia ou mesmo AVALIAÇÃO”, não bastando, para tanto,“a mera juntada de guias de pagamento de impostos para que se possa arbitrar o correto valor de mercado” (fl. 04 do evento 2, ID 1332913).

Observa
ainda
que, “a tese adotada pelo juízo de piso, de que o valor de uma guia de ITBI seria suficiente para emprestar legalidade e higidez aos valores apontados pelos agravados, somente seria viável no ambiente tributário, mas não no caso em tela” (fls. 04/05 do evento 2, ID 1332913).

Por considerar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência.

Postula, ao final,
pelo
conhecimento e provimento do recurso, para fins de reforma da decisão fustigada, reconhecendo-se, assim, “a
inadmissibilidade da liquidação de sentença e dos seus cálculos, deferindo seu processamento na forma do artigo 509, inciso II do CPC pelo rito comum
, com a determinação de realização de perícia a apurar os valores das vagas de garagem” (fl. 12 do evento 2, ID 1332913).

A Agravante teve i
ndeferido
seu
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
(evento 12, ID 1421672)
,
sendo
intimad
a,
a Agravada, para querendo, apresentar contrarrazões,
que
foram
apresentad
a
s
tempestivamente sob o ID 15
37957
.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES,
15
de
março
de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003127-27.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADOS:
ESPÓLIOS DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E ZELINDA ROSA BORTOLUZZI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

(ID 1332913, evento 02)
,
contra decisão digitalmente reproduzida no intervalo compreendido entre as fls. 10 do evento 7, ID 1332919, e as fls. 05 do evento 8, ID 1332920, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital.

Nos autos da
liquidação provisória de sentença tombada
sob o nº 0027768-63.2019.8.08.0024, aforada por
ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI e ZELINDA ROSA BORTOLUZZI
, titulares dos espólios que aqui figuram como agravados, o douto Magistrado
rejeitou a impugnação
oposta pela sociedade ora agravante,
homologando os cálculos apresentados pelos requerentes
.

Em suas razões (evento 2, ID 1332913), a recorrente expõe que, após o julgamento das apelações cíveis interpostas no bojo da ação ordinária autuada sob o nº 0009212-23.2013.8.08.0024, os recorridos promoveram, em caráter provisório, liquidação de sentença sob o argumento de que seriam credores da quantia de R$ 611.430,64 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), correspondentes ao valor de mercado de 8 (oito) vagas de garagem no edifício Miami Beach, acrescido dos honorários advocatícios fixados por este egrégio Sodalício na proporção de 15% (quinze por cento).

Aduz que, em resposta, apresentou impugnação ao pleito, “evidenciando o desrespeito à determinação judicial ainda carente de trânsito em julgado”, além de os Agravados não promoverem “a liquidação de sentença na forma legal”, pelo procedimento comum, a teor do previsto no artigo 509, II, do Código de Processo Civil (fl. 04 do evento 2, ID 1332913).

Sustenta, nesse particular, que a determinação do valor de uma vaga de garagem acrescida, “demandaria a realização de perícia ou mesmo AVALIAÇÃO”, não bastando, para tanto,“a mera juntada de guias de pagamento de impostos para que se possa arbitrar o correto valor de mercado” (fl. 04 do evento 2, ID 1332913).

Observa ainda que, “a tese adotada pelo juízo de piso, de que o valor de uma guia de ITBI seria suficiente para emprestar legalidade e higidez aos valores apontados pelos agravados, somente seria viável no ambiente tributário, mas não no caso em tela” (fls. 04/05 do evento 2, ID 1332913).

Por considerar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência.

Postula, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para fins de reforma da decisão fustigada, reconhecendo-se, assim, “a
inadmissibilidade da liquidação de sentença e dos seus cálculos, deferindo seu processamento na forma do artigo 509, inciso II do CPC pelo rito comum
, com a determinação de realização de perícia a apurar os valores das vagas de garagem” (fl. 12 do evento 2, ID 1332913).

A Agravante teve indeferido seu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (evento 12, ID 1421672), sendo intimada a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, que foram apresentadas tempestivamente sob o ID 1537957.

É o relatório. Passo a decidir.

Reafirmo o entendimento proferido em sede de decisão liminar que INDEFERIU o pleiteado efeito suspensivo, por seus próprios fundamentos. É que no caso vertente, a Agravante falhou em demonstrar, de plano, a relevância de sua tese recursal.

Cumpre consignar que os valores dos bens a serem liquidados na presente insurgência são provenientes da Ação 0009212-23.2013.8.08.0024.

Cuida o presente Agravo, da divergência quanto ao valor de mercado dos bens imóveis, quais sejam, 8 (oito) vagas de garagem no edifício Miami Beach.

Verifica-se nos autos de origem, que a Gerência de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Vitória homologou o valor da guia de ITBI nº 928/2017 indicando que 100% das vagas de garagem correspondem ao valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) cada (fl. 87).

Com vistas a alcançar o valor de mercado do imóvel, destaco aqui o art. 38 do CTN que assevera como base de cálculo do ITBI o valor venal do bem, além de dispositivo do Decreto 12.882/2006, do Município de Vitória, que regulamenta normas relativas ao ITBI, no que segue:

Art. 12.
A base de cálculo do imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos
ou cedidos,
apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário competente ou o valor da transmissão
, caso este seja maior.

§ 1°.
Considera-se valor real, para efeitos de apuração da base de cálculo, o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado
.

De posse do dispositivo alhures, que estabelece como valor real do imóvel para efeito de apuração da base de cálculo do ITBI, o valor pelo qual o bem é negociado à vista, a fim de dar luz à insurgência, recorro à recente julgado da Corte Superior que, em sede de Recurso Especial, firmou tese reconhecendo que a base de
cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado
, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o
fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário:

por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.

5.
Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes

têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio
, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.

6.
Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado,
presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022)

Disto isto, é inegável que o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) corresponde ao valor de mercado do imóvel, que no caso vertente passou por avaliação promovida pela Prefeitura Municipal de Vitória, em abril de 2017, apontando o valor de R$40.000,00 para cada vaga de garagem.

Lançando mão do valor de mercado do imóvel, necessário se faz a liquidação, visto que tanto a sentença quanto o acórdão da ação ordinária, decidiram pelo direito dos aqui Agravados, ao recebimento de 08 (oito) vagas de garagem no Ed. Miami Beach; acrescenta ainda, que não sendo possível a entrega, deverá haver a conversão da obrigação em perdas e danos, no valor equivalente ao valor de mercado.

Desta forma, não sendo revelado o quantum da obrigação a ser cumprida, proceder-se-á, a requerimento de uma das partes, a aplicável o art. 509, inciso I do CPC, a fim de concretizar a quantia ilíquida, considerando não haver fato novo a ser comprovado.

Nesta esteira, é indubitável que sendo o ITBI o meio para se alcançar o valor de mercado do imóvel a liquidação deverá seguir às disposições do inc. I
1
, art. 509 do CPC, ante ao requerimento de liquidação de quantia ilíquida realizado pelos Agravados. A teor do disposto no art. 509, assim se manifestou o Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do Recurso Especial 1802192-MG:

Nessa senda, quanto a espécie da liquidação da sentença a ser observada nos autos, a liquidação de sentença por arbitramento prevista no art. 509, I, do CPC/15, é aquela em que faz necessária a elaboração de perícia para se obter o
quantum debeatur
.

Lado outro, a liquidação
por procedimento comum (art. 509, II, do CPC/15) é cabível quando forem necessários para se apurar o
quantum debeatur
face à alegação de fatos novos.

[...]

(STJ – REsp: 1802192 MG 2019/0065146-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 08/02/2022)

Por fim, sobreleva acentuar que muito embora a Agravante refute a utilização do ITBI para alcançar o valor de mercado e se indigne com o valor excessivo dos cálculos apresentados pela Agravada e homologados pelo douto Magistrado, não foi capaz de apresentar evidências que corroborassem com suas alegações.

Diante de todo exposto
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PACÍFICO CONSTRUÇÕES
LTDA
(ID 1332913) e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada (fl. 10, evento 7, ID 1332919) no tocante à homologação dos cálculos apresentados pelos Agravados, utilizando-se o ITBI para apurar o valor de mercado dos imóveis.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003127-27.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADOS:
ESPÓLIOS DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI E ZELINDA ROSA BORTOLUZZI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO
.

V
ALOR DE MERCADO DE BEM IMÓVEL
.
ITBI
.

FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
.
LIQUIDAÇÃO
CONFORME ART. 509, INCISO I. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1. O Agravante, face à sua indignação, levanta dúvida quanto ao valor de mercado dos bens imóveis, quais sejam,
8 (oito) vagas de garagem no edifício Miami Beach.

2. Nos autos de origem, a Gerência de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Vitória homologou o valor da guia de ITBI nº 928/2017 indicando que 100% das vagas de garagem correspondem ao valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) cada (fl. 87).

3. Com vistas a alcançar o valor de mercado do imóvel, destaco aqui o art. 38 do CTN que assevera como base de cálculo do ITBI o valor venal do bem, além de dispositivo do Decreto 12.882/2006, do Município de Vitória, que regulamenta normas relativas ao ITBI, no que segue: "Art. 12.
A base de cálculo do imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos
ou cedidos,
apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário competente ou o valor da transmissão
, caso este seja maior.§ 1°.
Considera-se valor real, para efeitos de apuração da base de cálculo, o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado
".

4. Tese firmada pelo STJ “a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN);[...](REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022)".

5. Sendo indubitável que o ITBI é o meio para se alcançar o valor de mercado do imóvel, a liquidação deverá seguir às disposições do inc. I, art. 509 do CPC, ante ao requerimento de liquidação de quantia ilíquida realizado pelos Agravados, considerando não haver fato novo a ser comprovado. A teor do disposto no art. 509 o Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do Recurso Especial 1802192-MG assegurou a aplicação do inciso I, quando não há fato novo a ser comprovado.

6. Muito embora a Agravante refute a utilização do ITBI para alcançar o valor de mercado e se indigne com o valor excessivo dos cálculos apresentados pela Agravada e homologados pelo douto Magistrado, não foi capaz de apresentar evidências que corroborassem com suas alegações.

7. Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO

PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.